Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-CRECHE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. VALOR DEVIDO. CÁLCULO COM BASE NO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA DE IRPF EFETIVAMENTE APLICADA NOS DESCONTOS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. A ação civil pública que deu origem ao título exequendo tratou da ilegalidade da inclusão do auxílio pré-escolar, verba de caráter indenizatório, na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.
2. O dispositivo da sentença transitado em julgado determinou a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, encontrando-se configurada a preclusão em relação ao valor a ser restituído aos servidores abarcados pela decisão exequenda.
3. Para calcular o real valor devido pelo DISTRITO FEDERAL à título de repetição de indébito, deve-se utilizar as mesmas alíquotas de IRPF indevidamente aplicadas ao servidor, de modo que sejam apurados os descontos efetivamente realizados sobre os valores recebidos pelo servidor a título de auxílio-creche.
4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e, a partir do trânsito em julgado da sentença (14/06/2018), deve incidir somente a SELIC, que engloba juros e correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade por esta Corte de Justiça do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001.
5. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
6. Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam aplicados os parâmetros definidos no título executivo judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.